Tribunal: TJMT
Processo: 0001463-68.2017.8.11.0011
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001463-68.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CELSO APARECIDO SOLDERA - CPF: 424.507.721-20 (APELANTE), LUCIANO CANDIDO AMARO - CPF: 899.069.691-72 (APELANTE), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), BENEDITO IVO LEITE - CPF: 018.711.138-30 (APELANTE), ILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 411.460.771-49 (APELANTE), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), BENEDITO LUCIO DA SILVA - CPF: 593.549.171-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCINEI DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 593.218.731-04 (APELANTE), LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - CPF: 488.705.441-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO IVO LEITE - CPF: 018.711.138-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 411.460.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 593.218.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CANDIDO AMARO - CPF: 899.069.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CELSO APARECIDO SOLDERA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO ILEGAL – OPERADOR DA MÁQUINA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Todos aqueles que, de qualquer forma, envolvem-se na prática de infração administrativa ambiental estão sujeita aos efeitos da legislação correspondente, independentemente do dever de reparação. Inteligência do art. 225, §3º, da Constituição Federal.

2.

A responsabilidade pelo dano ambiental é solidária, e abarca todos àqueles que concorreram para o evento danoso, na esteira do art. art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/1985.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BENEDITO LUCIO DA SILVA contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública por Dano Ambiental
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido-apelante a recompor integralmente o ambiente degradado e ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de comprovação da ocorrência do dano ambiental, por ausência de nexo causal. Ainda, defende a inexistência do dano moral difuso.

Requer, pois, o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso [id. 126961748].

Tempestividade certificada [id. 126961741].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 129778695, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ilegitimidade passiva
. O apelante sustenta omissão na sentença em relação ao exame da tese ilegitimidade passiva suscitada, na qual se alega que
“estava apenas exercendo a função de condutor de trator, que certamente fora contratado, a fim de prestar um serviço que naturalmente costumava ser contratado, nada além disso.”
[id. 126961740, pág. 3.]

Continua:
“não houve nos autos qualquer comprovação efetiva da responsabilidade do Apelante e do nexo de causalidade existente entre a sua conduta e o suposto dano causado.”
[id. 126961740, pág. 3.]

Por fim,
“não há de se esperar que um simples motorista, que inclusive não é o legitimo proprietário da área, tenha ciência de autorização ou licenças ambientais. Não há dúvidas, portanto que a sua conduta é de boa-fé e por esta razão, não pode ser considerada ato lesivo ao meio ambiente.”
[id. 126961740, pág. 4.]

Pois bem.

Compulsado os autos, observa-se que a ação civil pública por dano ambiental foi proposta em desfavor do apelante e outros cinco requeridos, em razão de auto de infração ambiental (AIA n. 9076750/E) lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que dão conta das infrações de desmatamento ilegal de floresta nativa sem autorização da autoridade competente.

Examinado o Relatório de Pessoas Envolvidas na Infração Ambiental (id. 126961653, pág. 36) e Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA n. 002/2015 (id. 126961653, pág. 38 e ss.)

observa-se que a autuação se deu a partir de operação fiscalizatória dos agentes do IBAMA, na qual se constatou que o
“grau de envolvimento na infração”
do ora apelante resume-se ao fato de ser o
“operador do trator esteira Fiatallis AD7 apreendido na área, sendo usado para desmate sem licença”
.

Sobre a autuação do apelante, concluiu-se o envolvimento da seguinte forma:
“O autuado concorreu diretamente para a efetivação do ato infracional, visto que o mesmo foi contratado para desmatar a área de floresta nativa sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente. [...]”.

Pois bem.

O Direito Ambiental norteia as variantes legais de preservação e conservação do meio ambiente, bem como normatiza sobre responsabilização ambiental pelos danos causados.

As condutas que caracterizam atos lesivos ao meio ambiente são aquelas que ofendem as regras protetivas contidas nas legislações ambientais em vigor no ordenamento jurídico de forma a proporcionar a perda da qualidade ambiental.

O §3º do artigo 225 da Constituição Federal dispõe que “
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
”.

Ou seja, todos aqueles que, de qualquer forma, envolvem-se na prática de infração administrativa ambiental estão sujeita aos efeitos da legislação correspondente, independentemente do dever de reparação.

Por isso, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar ventilada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública por Danos Ambientais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelado e outros à obrigação de reparação integral do ambiente degradado, bem como ao pagamento de indenização extrapatrimonial no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada réu.

Eis a sentença apelada:

“Cuida-se de “Ação Civil Pública por Dano Moral, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de

CELSO APARECIDO SOLDERA, LUCINAO CÂNDIDO AMARO, BENEDITO IVO LEITE, ILSON RIBEIRO DA SILVA, BENEDITO LUCIO DA SILVA E JUCINEI DE ALMEIDA MARQUES
,
todos devidamente qualificados nos autos
,
sob o fundamento de que

estariam desmatando área de reserva legal o que configura dano ambiental passível de reparação.

[...]

Primeiramente, passo à análise de ilegitimidade passiva suscitada pelos requeridos
Luciano Candido Amaro e Jucinei de Almeida Marques. Pois bem. Sem maiores delongas, esta magistrada entende que as preliminares merecem ser afastadas, vez que comprovadas a co-autoria dos requeridos no desmate ilegal. Conforme prevê o artigo 3º da Lei 6.938/1981 “
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;”.

[...]

Apenas para situar o caso, por meio da notícia de fato, a Promotoria de Araputanga/MT, por meio do qual foi encaminhado cópia integral dos autos de infrações ambientais referentes às pessoas de Luciano Candido Amaro e Celso Aparecido Soldera. Consta que após receber a denúncia, o IBAMA se descolou até as “Terras de César Brito” (assentamento não regularizado, na cidade de Curvelândia/MT, e constatou que os requeridos, sem a devida autorização legal, haviam desmatado 18,9 hectares de floresta nativa de especial preservação, causando dano ambiental.

[...]

Nesta toada, a doutrina e jurisprudência pátrias já consagraram a adoção da teoria do
risco integral
quando se trata de dano ambiental, fortalecendo assim a aplicação do
princípio do poluidor-pagador
, ou seja, aquele que aquele que lucra com a atividade de risco, deve responder pelos prejuízos dela resultantes, como dito, independente da aferição de culpa, de forma objetiva e integra, ou seja, sem que possa suscitar as excludentes de ilicitudes acima citadas.

[...]

Vislumbra-se, pois, que os demandados, embora notificados, não comprovaram documentalmente a autorização para o desmatamento, percebendo-se, assim, que trata-se de desmate ilegal o que traz consequências irreparáveis ao meio ambiente.

Ora, em que pese o demandado negar não ter causado qualquer dano ambiental, não se desincumbiu do ônus de provar sua alegação, ademais, por se cuidar de obrigação
propter rem
o mero fato de ser proprietário do local em que o dano ocorreu já o responsabiliza; ao contrário do
Parquet
que demonstrou a presença dos elementos à responsabilização civil.

Registre-se que, dos relatórios acima citados resta evidenciado que o requerido, em razão de sua ação ilegal e sem a devida outorga, causou diversos danos ao ambiente, razão porque deve ser responsabilizada a indenizar os danos causados.

A respeito do tema da responsabilidade civil por dano ambiental, colhe-se da doutrina de Edis Milaré:

A vinculação da responsabilidade objetiva à teoria do risco integral expressa a preocupação da doutrina em estabelecer um sistema de responsabilidade o mais rigoroso possível, ante o alarmante quadro de degradação que se assiste não só no Brasil, mas em todo o mundo. Segundo essa doutrina do risco integral, qualquer fato culposo ou não culposo, impõe ao agente a reparação, desde que cause um dano (Direito do Ambiente, Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 428).

Assim, ante o desmatamento sem a outorga do órgão ambiental competente, mesmo que não mais exista o dano ambiental esse ocorreu e não há possibilidade de reparação, de modo que lhe impõe o dever de indenizar.

Diante do exposto,
POSTO ISSO
,
ACOLHO

os pedidos formulados na petição inicial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
os requeridos a recompor integralmente o ambiente degradado, nos termos do projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado, consistente na restauração integral das condições primitivas da vegetação afetada, e
C
ONDENAR
no pagamento de indenização extrapatrimonial, em respeito ao principio da proporcionalidade e das funções preventiva e repressiva do dever de reparar, a pagar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada requerido, a ser depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente, se houver, caso contrário, ao Estadual.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que incabíveis.”

A par do trazido nas razões recursais, os lindes recursais cingem-se na possível reforma da sentença, ante a suposta
“ausência de nexo causal entre o suposto dano
ocorrido e a conduta do apelante, bem como inexiste comprovação de sofrimento coletivo capaz de ensejar a indenização extrapatrimonial.”
[id. 126961740].

Pois bem.

Todavia, não há como acolher a pretensão do apelante, visto que a farta documentação juntada aos autos demonstra inequivocamente o desmatamento, e, portanto, o dano ambiental em área de mata nativa (Floresta Amazônica).

Ademais, examinado detidamente os autos, observa-se que o apelante não arrolou documentos suficientes para afastar o nexo de causalidade, restando, portanto, caracterizada a responsabilidade do agente em reparar o dano ambiental, de modo que prevalece a presunção
juris tantum
de veracidade do ato administrativo (ação fiscalizatória) praticado pelo IBAMA.

Por fim, importante destacar que a responsabilidade por danos ambientais é solidária, ou seja, compete a todos àqueles que concorreram para a causa dos danos a obrigação de repará-los. O fato de o apelante ser o “
operador do trator”
não afasta, por si só, a sua condição de poluidor, visto que foi responsável, ainda que indiretamente, pela atividade causadora da degradação ambiental (desmatamento), na esteira do art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/1985.

Nesse sentido é o posicionamento adotado por esta Egrégia Corte,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – EMBARGANTE NÃO PROPRIETÁRIO DE ÁREA RURAL - DANO AMBIENTAL NÃO AFASTADO – DESMATAMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.2-
Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental
.3- No presente caso, o Recorrido não se desincumbiu de comprovar que não era proprietário da área, razão pela qual, sua responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental deve ser mantida, diante da presunção de veracidade que goza o auto de infração lavrado em seu desfavor.
(
36710/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A PARALISAÇÃO DO DESMATAMENTO EM APP E DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO PRÁTICA DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, a responsabilidade na pessoa do autuado pelo órgão ambiental. Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil objetiva. Precedentes do STJ, v.g. AgRg no REsp 1.494.988/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.10.2015; REsp 1.247.140/PR.
(AI 112235/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença recorrida.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022